Tribunal: STJ
Processo: 0111718-22.2018.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085754 - SP(2025/0365986-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: THIAGO ALVES DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental. AUSÊNCIA DE Impugnação
específica ao fundamento da decisão agravada. Súmula N. 182 do STJ. Agravo
regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade da origem (Súmula n. 7 do STJ), incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode
ser conhecido, considerando a alegação de que não se pretende mero reexame de
provas, mas se pugna pela correta aplicação da lei e de entendimentos já pacificados
pelo STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. A defesa não demonstrou de forma concreta a inaplicabilidade do óbice da Súmula
n. 7 do STJ, nem indicou premissa fática admitida pelo Tribunal de origem que
permitisse a revaloração jurídica do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ
deve ser impugnada em sua integralidade, não sendo suficiente a alegação genérica
2.
de que a matéria é de natureza jurídica e não depende de reexame de provas.
A
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
III e
CPC/2015, art. 932,
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54761070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 003ec7d6-4fad-4532-a3f2-eaa361b4c772

STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1965463/GO,
04.11.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp 1827996/PR,
Turma, DJe 16.08.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell
AREsp 1542716/SC,
Marques, Segunda Turma, DJe 10.02.2020; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1552169/RS,
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 11.11.2019; STJ, EDcl no AgInt
no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 1413506/SP,
27.06.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54761070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 003ec7d6-4fad-4532-a3f2-eaa361b4c772

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085754 - SP(2025/0365986-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: THIAGO ALVES DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental. AUSÊNCIA DE Impugnação
específica ao fundamento da decisão agravada. Súmula N. 182 do STJ. Agravo
regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade da origem (Súmula n. 7 do STJ), incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode
ser conhecido, considerando a alegação de que não se pretende mero reexame de
provas, mas se pugna pela correta aplicação da lei e de entendimentos já pacificados
pelo STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. A defesa não demonstrou de forma concreta a inaplicabilidade do óbice da Súmula
n. 7 do STJ, nem indicou premissa fática admitida pelo Tribunal de origem que
permitisse a revaloração jurídica do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54761075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:42
Código de Controle do Documento: 9c5d035a-2ce6-48cf-a3bb-35175aef58e9

Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ
deve ser impugnada em sua integralidade, não sendo suficiente a alegação genérica
2.
de que a matéria é de natureza jurídica e não depende de reexame de provas.
A
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
III e
CPC/2015, art. 932,
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1965463/GO,
04.11.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp 1827996/PR,
Turma, DJe 16.08.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell
AREsp 1542716/SC,
Marques, Segunda Turma, DJe 10.02.2020; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1552169/RS,
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 11.11.2019; STJ, EDcl no AgInt
no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 1413506/SP,
27.06.2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por THIAGO ALVES DE
BRITO contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte (fls. 276/277
), a qual, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso
especial, visto que não foi impugnado o fundamento apresentado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, qual seja, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, in
cidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ.

O Tribunal
não conheceu do recurso especial ao fundamento de
a quo
que incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ
(fls.
)
246/248 .
No presente agravo regimental a defesa alega que "conforme se depreende das
razões do agravo em recurso especial, foi expressamente argumentado que não seria
necessária a reanálise de fatos e provas, e, portanto, afastada a suposta incidência da
(fl. 286). Sustenta que a decisão de inadmissibilidade não
Súmula 7 do STJ"
fundamentou suficientemente a incidência do aludido verbete sumula,
circunstância que, no entendimento da defesa, inviabilizou a impugnação específica.
Documento eletrônico VDA54761075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:42
Código de Controle do Documento: 9c5d035a-2ce6-48cf-a3bb-35175aef58e9

Requer que o presente agravo regimental seja provido para que o recurso
especial seja conhecido e provido em sua integralidade.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo desprovimento do
agravo regimental.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial sob o
fundamento de que a defesa deixou de impugnar de forma específica um dos
fundamentos de inadmissibilidade da origem (Súmula n. 7 do STJ), incidindo, assim, a
Súmula n. 182 do STJ.
No agravo em recurso especial (fls.
) a defesa aduz que
253/259
"não se
pretende mero reexame de provas, mas se pugna pela correta aplicação da lei e de
(fl. 256).
entendimentos já pacificados pelo STJ"
Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 7 do STJ
deve ser refutado com a
de sua inaplicabilidade. O agravante
demonstração concreta
deve demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
, de modo a permitir uma revaloração jurídica
considerados no ato decisório impugnado
do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na espécie. A esse
respeito, citam-se precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECU
RSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE
NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não
foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão
agravada relativo à incidência da Súmula n. 7/STJ,
atraindo, à espécie, a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, nas razões do agravo
em recurso especial, o Agravante se limitou a
sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida
no recurso especial, de que maneira a análise não
Assim, não houve a
dependeria do reexame de provas.
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
careceu o referido recurso de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
Documento eletrônico VDA54761075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:42
Código de Controle do Documento: 9c5d035a-2ce6-48cf-a3bb-35175aef58e9

concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o
recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula
desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 1965463/GO,
LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe
)
4/11/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso
especial, a parte deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos utilizados da decisão impugnada, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e
suficientes para afastar a tese de negativa de autoria e a
parte não indicou omissão sobre ponto essencial para o
julgamento da lide ou redação de difícil compreensão, a
justificar a interposição de recurso especial a pretexto de
violação do
do CPP.
art. 619
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula
n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão que inadmitiu o
recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve
colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
STJ" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 1823881/PR,
João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
, o que
26/4/2021)
não ocorreu.
4. Não é suficiente, para requerer o
afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas. Deixou de ser indicada premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma
vez revalorada, permitisse a pretendida absolvição.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1827996/PR,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
)
16/8/2021.
Nessas condições, de fato, a defesa não impugnou o fundamento da
inadmissibilidade do apelo nobre.
Destarte, a invocação da Súmula n. 182 do STJ pela decisão agravada
encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decisão que inadmite
Documento eletrônico VDA54761075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:42
Código de Controle do Documento: 9c5d035a-2ce6-48cf-a3bb-35175aef58e9

o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada
em sua integralidade. Citam-se precedentes:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INVOCAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS NA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO APÓS A PUBLICAÇÃO DO
JULGAMENTO DOS
PELA
EARESP N. 701.404/SC
CORTE ESPECIAL DESTE STJ.
AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO
§4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. O agravo interno não merece prosperar.
Segundo o entendimento consolidado pela Corte
Especial nos EAREsp 701404 / SC e publicado em 30 de
novembro de 2018, a decisão que não admite o recurso
especial é incindível, devendo, portanto, ser impugnada
em sua integralidade nas razões do agravo em recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
Precedentes: AgInt nos EAREsp 1074493 / ES, Corte
Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
13.08.2019; EAREsp 701404 / SC, Corte Especial, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Rel.
Min. Luis
p/Acórdão
Felipe Salomão, julgado em 19.09.2018.
2. Segundo o
III, do
incumbe
art. 932,
CPC/2015,
ao relator não conhecer de recurso que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida. Do mesmo modo a
"É
Súmula n. 182/STJ:
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1542716/SC,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turna, julgado em
DJe
)
4/2/2020,
10/2/2020.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA
PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO
PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. ENTENDIMENTO FIRMADO
NO EAREsp n. 701.404/SC.
Documento eletrônico VDA54761075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:42
Código de Controle do Documento: 9c5d035a-2ce6-48cf-a3bb-35175aef58e9

I - A ausência de impugnação aos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o
não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - A decisão que não admite o recurso especial
tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos
autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade. (
Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1552169/RS,
Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador
Convocado do
Quinta Turma, DJe
)
TJ/PE,
11/11/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
§§ 3o E 4o, DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO.
ART. 121,
CONSTATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
2. De fato, o entendimento pacífico desta Corte é
o da imprescindibilidade da impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sejam
eles autonômos ou não, "pois não existe identidade entre
a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a da Súmula n. 283
do STF, uma vez que o conhecimento, ainda que parcial,
do agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de
todos os fundamentos do especial, inclusive os não
impugnados de modo específico" (AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 68.639/GO,
Marques, Segunda Turma, DJe
.
2/2/2012)
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos
infringentes.
(EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 1413506/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
)
27/6/2019.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54761075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:54:42
Código de Controle do Documento: 9c5d035a-2ce6-48cf-a3bb-35175aef58e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365986-9
AREsp 3.085.754 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01117182220188260050 1117182220188260050
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO ALVES DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO ALVES DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544940=3805<548@
2025/0365986-9 - AREsp 3085754 Petição : 2025/0120466-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:45:26
Código de Controle do Documento: B7927DA2-278B-4D0D-9CBA-153DEEB930DA